Tribunal: TJBA
Processo: 0209210-35.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0209210-35.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRONÚNCIA. ÍNDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE ELEMENTO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, uma vez que, no dia 29/04/2005, lançou água fervendo contra seu filho, uma criança de apenas três meses de idade, provocando-lhe graves queimaduras que foram a causa do seu óbito. 2. A materialidade e a autoria atribuída ao Recorrente podem ser extraídas do laudo do exame cadavérico, bem como da prova oral produzida nos autos, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, inclusive das próprias declarações do acusado. Como bem anotado na sentença combatida, “o conjunto probatório indubitavelmente aponta para uma ação do genitor se não houve animus necandi, ao menos o dolo indireto ou eventual é previsível, supondo-se que o acusado não quisesse o resultado, assumiu o risco dado o modo como tudo ocorreu”. 3. Cumpre destacar que resta assente, durante o sumário de culpa, não ser necessária a certeza absoluta quanto ao elemento volitivo da conduta, cabendo ao magistrado, uma vez verificada a prova de existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, remeter a análise da causa do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0209210-35.2007.8.05.0001, de Salvador, no qual figuram como Recorrente LUIZ ALBERTO DOS SANTOS BATISTA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.